Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-20.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600380-20.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600380-
20.2024.6.16.0085, que respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas dos
candidatos Valter Batista dos Santos e Antônio Felipe dos Santos referentes ao exercício
financeiro de 2024 e determinou aos prestadores de contas que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ de R$ 32.325,00 (trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco
reais), que deve ser recolhida pelos candidatos, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019, caso os candidatos a vereadores recebedores das doações ilegais ainda não tenham
devolvido o valor. (Prestação de Contas Eleitorais de Valter Batista dos Santos, para o cargo de
Prefeito nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Liberal - PL, no município de Porto Rico/PR.,
julgou desaprovadas as contas, tendo em vista que, a não identificação de doadores originários
nas doações recebidas de outros prestadores de contas e nas doações efetuadas a outros
prestadores. Basicamente, foram identificadas 20 doações feitas pelos prestadores de contas a 20
candidatos a vereador, cada uma no valor total de R$ 3.232,50, que foram localizadas pelos
sistemas de informação da Justiça Eleitoral porque foram lançadas nas prestações de contas dos
candidatos a vereador donatários, mas que não foram incluídas na prestação de contas dos
doadores, ora prestadores de contas. A exemplo: autos nº 0600376-80.2024.6.16.0085, prestação de
contas do candidato a Vereador do município de Porto Rico Hélio Barbieri (PL); autos nº 0600373-
28.2024.6.16.0085, prestação de contas do candidato a Vereador do município de Porto Rico
Ronaldo Micheli Gomes (PSD). Ocorreu também a omissão de receitas e gastos eleitorais.
Conforme consta da declaração preliminar, foram feitas doações de recursos estimáveis em
dinheiro, financiadas com recursos do FEFC, para 10 candidatos a vereador filiados a partidos
diversos, o que é vedado por lei. Ocorreu irregularidade nas despesas realizadas com recursos do
FEFC - inespecificação dos serviços realizados individualmente por candidato. Por fim, o Relatório
Preliminar apontou divergências entre 4 movimentações financeiras registradas no SPCE e
ausentes nos extratos eletrônicos, mas que foram regularmente justificadas pelos prestadores de
contas, estando a prestação regular neste ponto. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO FELIPE DOS SANTOS (RECORRENTE)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ANTONIO FELIPE DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VALTER BATISTA DOS SANTOS (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALTER BATISTA DOS SANTOS PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362367
30/01/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44362367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.130

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600380-
20.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALTER BATISTA DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRENTE: VALTER BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO FELIPE DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRENTE: ANTONIO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que desaprovou suas contas de campanha do candidato ao cargo de prefeito pela

Num. 44362367 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
Coligação "Para Frente Porto Rico".
A desaprovação decorreu do repasse irregular de R$ 32.325,00 do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partidos distintos do doador,
prática vedada pela legislação eleitoral.
Os recorrentes argumentam que as irregularidades foram meramente formais e prontamente
corrigidas por retificações e documentos comprobatórios, não havendo comprometimento da
lisura das contas. Sustentam também que a decisão de primeira instância não considerou
adequadamente os documentos apresentados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se as irregularidades apontadas comprometem a higidez das contas a ponto de justificar sua
desaprovação;
(ii) se a devolução dos valores ao Tesouro Nacional constitui duplicidade no caso de eventual restituição por
candidatos proporcionais beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral, com base no art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados para o mesmo cargo
em disputa, mesmo que integrem coligações majoritárias.
A jurisprudência consolidada do TSE e do STF, em decisões como a proferida na ADI nº
7214/DF, reconhece a irregularidade do repasse, que configura violação ao ordenamento jurídico
eleitoral, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
O montante das irregularidades, correspondente a 17,56% dos recursos arrecadados,
compromete a higidez das contas, inviabilizando sua aprovação, ainda que com ressalvas, nos
termos da jurisprudência do TSE.
A regra de solidariedade na devolução dos valores, prevista no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, assegura que tanto o doador quanto os beneficiários devolvam apenas os valores
efetivamente utilizados, afastando alegações de duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral
de Loanda/PR, que desaprovou as contas de Valter Batista dos Santos e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
"A realização de repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos proporcionais de partidos não coligados configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação das contas de campanha e a restituição ao Tesouro Nacional, observada a regra
de solidariedade."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º.
Constituição Federal, art. 17, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 08/09/2022, DJe

Num. 44362367 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 22/08/2024, DJe
03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito de 2024,
apresentado por Valter Batista dos Santos, nome de urna “Valtinho do Beira Rio”, candidato a
Prefeito, pela Coligação “Para Frente Porto Rico”, composta pelos partidos PL, PSD, UNIÃO. A
sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR desaprovou as contas de
campanha, determinando o recolhimento de R$ 32.325,00, em razão do repasse de recursos
financeiros para candidatos ao pleito proporcional.(44275740)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) as inconsistências detectadas na
prestação inicial decorreram de um erro formal do setor de contabilidade, prontamente corrigido
com a prestação de contas retificadora e apresentação de documentos comprobatórios. Afirma
que as correções demonstram a boa-fé do candidato. “Foi uma deficiência e um erro meramente
formal realizado pelo setor responsável pela contabilidade da campanha. O prestador, ao
constatar que os contratos foram lançados incorretamente, procedeu à retificação com os
documentos corretos”; b) com a retificação, não subsistiu qualquer violação grave que pudesse
justificar a desaprovação das contas. O recorrente sustenta que a decisão de primeira instância
não analisou devidamente os documentos apresentados, especialmente os extratos bancários e
notas fiscais que comprovam a destinação regular dos recursos; c) há jurisprudência de Tribunais
Regionais Eleitorais em casos semelhantes, nos quais erros formais foram corrigidos em tempo
hábil, resultando na aprovação com ressalvas; d) a determinação de devolução do valor ao
Tesouro Nacional configura duplicidade na cobrança caso os candidatos beneficiários já tenham
efetuado a restituição, o que resultaria em enriquecimento ilícito da União; e) deve-se reconhecer
a ausência de comprometimento da lisura do balanço contábil, como consignado nos autos n.
0600433-98.2024.6.16.0085, também da 85ª Zona Eleitoral, com a aprovação das contas com
ressalvas do prestador.
Ao final, requer o recebimento do recurso e, no mérito, pleiteia seu integral provimento, para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “a

Num. 44362367 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
legislação eleitoral veda expressamente o repasse de recursos do FEFC entre partidos que não
integram a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa” (44284535)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito da Prestação de Contas referente ao pleito de
2024, apresentado por Valter Batista dos Santos, nome de urna "Valtinho do Beira Rio", candidato
a Prefeito filiado ao Partido Liberal, concorrendo pela Coligação "Para Frente Porto Rico",
composta pelos partidos PL, PSD, UNIÃO.
A sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR desaprovou as contas de
campanha, determinando o recolhimento de R$32.325,00, em razão do repasse de recursos
financeiros para vereadores não filiados ao Partido Liberal.
Foram realizadas 20 operações de transferência de recursos da Coligação "Para Frente Porto
Rico", oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para candidatos ao
cargo de vereador, o que configura vedação legal, uma vez que, nos termos constitucionais, não
é permitida a formação de coligações para eleições proporcionais.
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento

Num. 44362367 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.

Num. 44362367 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos - Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
- para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos estivessem
integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos públicos,
permitindo que tais repasses entre partidos coligados fossem considerados legais e em
conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
"... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º)."
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).
Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma nítida e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.
"Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um

Num. 44362367 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
significado, inexistindo, portanto, o denominado "espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)" apto a permitir a utilização da técnica da "interpretação
conforme", já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada." (grifo nosso)
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
"A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 17, §§1º e 2º, determina que os
recursos do FEFC não podem ser transferidos para candidatos de partidos diferentes
fora da mesma coligação ou federação, seja dentro ou fora da circunscrição. Além
disso, a Emenda Constitucional nº 97/2017 reforçou a proibição de coligações em
eleições proporcionais, o que inviabiliza a regularidade do repasse alegado pelo
recorrente"
(44284535)
Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,

Num. 44362367 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe
de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de

Num. 44362367 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039-29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR-REspEl nº
0605109-47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017" (AgR-AI nº 0602741-87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade decorrente da doação
de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
realizada em benefício de candidatos das eleições proporcionais, impõe-se, como medida
necessária, a devolução do montante ao Tesouro Nacional.
Além disso, também constou na sentença que as retificações não foram suficientes para afastar o
apontamento das irregularidades, in verbis:
A resposta não explica a irregularidade constatada, uma vez que a) as 20 doações,
para candidatos do PL ou de outro partido, não foram registradas na prestação de
contas final (id. 126653294) e nem na retificadora final (id. 127545612); b) o valor total
das 20 doações registradas nas prestações de contas dos vereadores supera em muito
o valor total das notas fiscais indicadas na justificativa.
Já nas contas prestadas pelos candidatos a vereador da coligação (amostras pelos
autos 0600376-80.2024.6.16.0085 e 0600373-28.2024.6.16.0085), verifica-se que os
candidatos lançaram, já na prestação de contas parcial, o recebimento de receitas
estimáveis em dinheiro, doadas pelos prestadores Valter e Antônio.

Num. 44362367 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
No caso de Helio Barbieri (autos 0600376-80.2024.6.16.0085), o candidato do PL
registrou no extrato de sua prestação de contas parcial, enviada em 09/09/2024, o não
recebimento de verbas do FEFC ou de outros candidatos (id. 123924780); já no extrato
da prestação de contas final, enviada em 04/11/2024 registrou o recebimento de R$
3.232,50 do FEFC e R$ 3.285,13 de recursos de outros candidatos (id. 126655960);
por fim, no extrato da prestação de contas final retificadora, enviada em 14/11/2024,
registrou o recebimento de R$ 6.085,13 de recursos de outros candidatos e R$
6.032,50 de recursos do FEFC (id. 127546438).
No caso de Ronaldo Micheli Gomes (autos 0600373-28.2024.6.16.0085), o candidato
do PSD registrou no extrato de sua prestação de contas parcial, enviada em
09/09/2024, o não recebimento de verbas do FEFC e o recebimento de R$ 52,63 em
recursos outros candidatos (id. 123924590); já no extrato da prestação de contas final,
enviada em 04/11/2024 registrou o recebimento de R$ 3.232,50 do FEFC e R$3.285,13
de recursos de outros candidatos (id. 126657840); por fim, no extrato da prestação de
contas final retificadora, enviada em 14/11/2024,registrou o recebimento de R$ 52,63
de recursos de outros candidatos e nenhum recurso do FEFC (id. 127547619).
Nos dois casos, os candidatos foram instados a justificarem o recebimento das
doações não registradas na prestação de contas dos doadores e apresentaram a
mesma justificativa dos doadores - justificativa essa que não contempla a omissão de
todo e qualquer tipo de doação da prestação de contas final retificadora dos
prestadores de contas, cf. id. 127545658
(44275740)
Quanto à alegação do recorrente sobre a possível devolução em dobro, que poderia iniciar
simultaneamente a execução para todos os envolvidos, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art.
17, § 9º expressamente dispõe:
Art. 17 (...)
§9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Nessa situação, o valor repassado indevidamente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional por
quem realizou o repasse irregular, seja o órgão partidário ou o candidato responsável. Além
disso, a pessoa que recebeu os recursos indevidos também responde solidariamente pela
devolução, mas apenas na proporção dos valores que efetivamente utilizou.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
NÃO
ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL.
(...)
2.3. Recebimento de doação oriunda de candidato autodeclarado pardo. Configurada a
irregularidade, pois violado o direito de acesso à integralidade da verba destinada à

Num. 44362367 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
candidatura de pessoas abrigadas pela cota racial. Necessidade de devolução, ainda
que solidária, do valor irregularmente doado, como determinado no § 9º do art. 17 da
Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência de prova documental do benefício para a
ocorrência da exceção à regra. Dever de recolhimento pelo ora prestador,
solidariamente com o outro candidato, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE n. 23.607/19, aplicadas as regras do Código Civil, arts. 264 e 275. Eventual
configuração de bis in idem, em razão da responsabilidade solidária, deve ser
tratada por ocasião da fase de adimplemento das sanções.
2.4. Recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional.
3. As irregularidades representam 51,48% dos recursos recebidos pelo prestador,
circunstância que impede a construção de um juízo de aprovação com ressalvas
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional sendo, em
parte, solidariamente.
(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060215904, Acórdão, Des.
Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2024.
Destacou-se.)
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o montante de R$ 32.325,00, equivale a
17,56% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas,
entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Nesse contexto, não há motivos para realizar qualquer reparo na sentença, uma vez que não
foram apresentados elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem a sua reforma. Assim, deve ser
mantida, em sua integralidade, a decisão que desaprovou as contas com ressalvas e determinou
o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, do Juízo
da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, que desaprovou as contas de campanha de Valter Batista Dos
Santos e Antonio Felipe Dos Santos, referente às Eleições de 2024, no município de Porto
Rico/PR, com determinação de devolução ao erário da importância de R$ 32.325,00 (trinta e dois
mil trezentos e vinte e cinco reais)

Num. 44362367 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2025 13:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013072554000000043308122
Número do documento: 25013013072554000000043308122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:03:32
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600380-
20.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALTER BATISTA DOS SANTOS PREFEITO, VALTER BATISTA
DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JENNIFER TOMAZELLI COLTRO -
PR57021, EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR81072 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO
FELIPE DOS SANTOS VICE-PREFEITO, ANTONIO FELIPE DOS SANTOS - Advogados dos
RECORRENTES: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - PR57021, EDER MARINHO DE
OLIVEIRA - PR81072 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025